Tribunal: TRF3
Processo: 5000299-10.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
374/1327)

5000299-10.2021.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000299-10.2021.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JOSE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PPP INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REGISTRO ESPECÍFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, tendo sido indeferida a produção de prova pericial requerida desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, ante a recusa do juízo singular em deferir perícia técnica requerida pela parte, e, sendo reconhecido o cerceamento, determinar a realização da prova pericial para aferir a efetiva exposição a vibração no ambiente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial é meio idôneo e, por vezes, imprescindível para o esclarecimento de fatos técnicos que envolvem a efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos da disciplina normativa sobre atividade especial e dos parâmetros técnicos reunidos nos autos; a ausência dessa instrução técnica, quando devidamente postulada e justificada, pode configurar cerceamento de defesa.

Nos autos, o apelante requereu, desde a inicial, a realização de perícia nas empresas (ou, se necessário, por similaridade), apontando insuficiência e omissão de informações nos documentos administrativos e indicando elementos que justificam a prova técnica judicial para reconstituir as condições ambientais do período controvertido. A recusa liminar da prova, sem adequada motivação técnica e quando a prova documental é insuficiente para dirimir a controvérsia factual, cerceia o direito de defesa.

A jurisprudência e a própria instrução normativa acolhem a possibilidade de perícia direta ou indireta (por similaridade) e reconhecem que laudos não contemporâneos ou perícias realizadas em estabelecimento similar podem ser admitidos desde que observados os requisitos de representatividade, o que legitima a ordem de produção de prova técnica neste caso.

O indeferimento da prova pericial essencial à demonstração do direito alegado configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

Reconhece-se cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de prova pericial, formulada desde a inicial e justificada pela necessidade de elucidar fato técnico, inviabiliza a adequada demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos.

Determina-se a produção de perícia técnica, direta ou indireta por similaridade, para aferição da exposição a ruído e/ou vibração de corpo inteiro nos períodos de 06/03/1997 até 15/03/2004 – AUTO ONIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA; e de 16/03/2004 até atual - VIAÇÃO METROPOLE PAULISTA S.A., observando-se as metodologias técnicas aplicáveis.

A perícia a ser realizada deverá conter, ao menos, descrição das condições de trabalho, metodologia empregada, instrumental utilizado (com certificados de calibração), resultados quantitativos e avaliação da habitualidade e representatividade da exposição, nos termos da NR-15 e das NHO pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 5011334-98.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 30/06/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000299-10.2021.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A ação foi julgada improcedente. Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença (ID 272519597):

"A parte autora fundamenta seu pedido na exposição ao fator risco Vibração de Corpo Inteiro.

Com relação à VCI, assevero não ser possível o reconhecimento do período como tempo especial em razão desse fator risco, ante a ausência de previsão legal para enquadramento como atividade especial do motorista/cobrador de ônibus em razão de “vibração de corpo inteiro”.

O Decreto no 53.831/64 (item 1.1.5) e o Decreto no 83.080/79 (item 1.1.4) previam a "trepidação" como agente físico insalubre, ambos exemplificando os trabalhos que estão sujeitos a este agente como "industriais-operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Já o Decreto no 2.172/97 (item 2.0.2) e o Decreto no 3.048/99 (item 2.0.2) não se referem mais ao agente "trepidação", mas sim ao agente "vibração", porém, abrangendo somente os "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Deste modo, não basta o formulário indicar que a parte autora estava exposta à “vibração”, sem a comprovação de que sua atividade profissional era exercida em indústrias com operação de “perfuratrizes e marteletes pneumáticos". Portanto, não é toda e qualquer atividade com exposição à vibração que induz à especialidade do período, mas somente as descritas nos decretos acima.

No que se refere aos motoristas e cobradores de ônibus, a jurisprudência do E. TRF 3a salientou a distinção:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIBRAÇÃO. COBRADOR. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. TEMPO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. (...)

2. (...)

3. Especificamente com relação ao agente insalubre “vibração de corpo inteiro”, no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

4. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

5. (...)

6. De outro lado, entendo não ter sido demonstrado o caráter especial no que concerne ao lapso de 18/12/1993 a 11/09/2019, em que o autor exerceu a função de “motorista”, junto ao empregadorTRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.. Destaco não se tratar, in casu, de atividade com utilização de perfuratrizes ou marteletes pneumáticos, além do que, não apontada na documentação referida sujeição a outros agentes agressivos em índice que possibilite o reconhecimento do labor e, ainda, inviável o reconhecimento fundamentado em categoria profissional.

7. Logo, deve ser considerado como especial apenas o período de 07/06/1989 a 26/11/1993.

8. (...)

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011334-98.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 30/06/2022, DJEN DATA: 05/07/2022)

Da mesma forma não há como enquadrar os períodos laborados como motorista/cobrador de ônibus como especiais em razão da alegada penosidade, visto que não também há previsão legal para tanto. Ressalto que o reconhecimento de atividade especial com penosidade deve estar prevista expressamente nos regulamentos.

Assim, é inviável reconhecer a especialidade dos lapsos requeridos com base na exposição à Vibração de Corpo Inteiro.

A parte autora também acostou aos autos laudos paradigmas para fins de utilização como prova emprestada. Em relação ao tema, consigno que para a utilização da prova emprestada deve haver identidade entre a parte autora em ambas as ações, sendo possível trazer aos autos do processo previdenciário a análise do caso concreto do próprio demandante.

Os laudos juntados no id. 44182489, 44182488 – pág. 04/34, 44182488 – pág. 38/80 e 44182488 – pág. 150/177 foram produzidos em ações previdenciárias e trabalhistas, que tiveram como parte autora o Sr. VAGNER MARTINS DE ASSIS, o SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE SÃO PAULO, o Sr. FERNANDO NASCIMENTO NOGUEIRA e o Sr. OSMAR RODRIGUES NAVARRO. Como o autor não participou daquelas demandas, afasto a utilização dos laudos como prova emprestada.

Passo à análise dos demais documentos juntados para comprovação da especialidade.

A parte autora apresentou a cópia da CTPS (id. 44182486 – pág. 13/14), em que consta que o autor laborou para a empresa AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA (02/09/1996 a 15/03/2004) como cobrador e para VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A, a partir de 16/03/2004, exercendo a função de motorista.

Também juntou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (id. 44182486 – pág. 32), referente à AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA que informa o desempenho da função de cobrador de 02/09/1996 a 15/03/2004, estando o autor exposto a ruído de 81,5 dBA (02/09/1996 a 31/07/2002), de 82,3 dBA (01/08/2002 a 31/12/2012) e de 84,29 dBA (01/01/2003 a 15/03/2004), bem como a calor de 20,1 C° IBTG (02/09/1996 a 31/07/2002), de 18,99 C° IBUTG (01/08/2002 a 31/12/2012) e de 12,56 C° IBUTG (01/01/2003 a 15/03/2004).

Em relação à empresa VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A acostou o Perfil Profissiográfico Previdenciário no id. 44182486 – pág. 37. O documento informa o exercício da função de motorista de 16/03/2004 a 12/11/2019 – data da emissão do PPP, atestando a exposição a ruído de 84,0 dBA (16/03/2004 a 31/12/2009) e de 84,29 dBA (01/01/2010 a 12/11/2019 – data da emissão do PPP) e a calor (26,16 C° IBUTG (16/03/2004 a 31/12/2009) e 21,56 C° IBUTG (01/01/2010 A 12/11/2019 – data da emissão do PPP).

Em relação ao ruído, até a vigência do Decreto n° 2.172/1997 o parâmetro de tolerância da exposição ao era de 80,0 dBA, nos termos do item 1.1.6 do Decreto n° 53.831/1964. Com a edição do normativo, em 06/03/1997, foi fixado o limite de 90,0 dBA que perdurou até a vigência do Decreto 4.882/2003, o qual alterou o nível máximo para 85,0 dBA.

Considerando tais valores, o autor esteve exposto a ruído acima do limite legal apenas no intervalo de 02/09/1996 a 05/03/1997, pois sua exposição superou 80,0 dBA, nos termos do Decreto 53.831/1964. Após 06/03/1997, o nível de ruído aferido respeitou o parâmetros de tolerância de 90,0 dBA (Decreto 2.172/1997) e de 85,0 dBA a partir da edição do Decreto 4.882/2003.

Ocorre que no PPP referente à empresa AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA não há dados sobre indicação do responsável técnico pelos registros ambientais em relação a todo o período requerido, havendo apenas o seu registro a partir de 12/08/2003.

A ausência de indicação de responsável pelo registro técnico condizente com o período requerido pressupõe que seu preenchimento não se deu com base em laudo técnico. Isso significa que o documento não está apto à comprovação da exposição ao ruído, já que, independente da legislação vigente, o reconhecimento da especialidade com base no fator risco ruído sempre exigiu a apresentação de laudo técnico de condições especiais.

Em razão disso, é inviável reconhecer a especialidade do lapso de 02/09/1996 a 05/03/1997, ainda que o ruído informado tenha superado o limite legal.

Assim, os períodos laborados para EMPRESA AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA (02/09/1996 A 15/03/2004) e para VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A (16/03/2004 a 13/08/2014) não podem ser considerados como especiais com base no ruído.

Da mesma forma, em relação ao agente calor, cuja aferição resultou em 20,1C° IBTG, 18,99 C° IBUTG, 12,56 C° IBUTG, 26,16 C° IBUTG e 21,56 C° IBUTG, sendo necessária intensidade superior a 28,0 C° (até o Decreto 2.172/1997) e a 30,0 IBUTG (após a edição do referido decreto) para o reconhecimento da especialidade com base nesse fator risco, observado que as atividades exercidas pelo autor podem ser classificadas como leves.

Como é inviável reconhecer a especialidade com base no fator risco Vibração de Corpo Inteiro, conforme fundamentação supra, não há como reconhecer a especialidade dos períodos requeridos diante da ausência da efetiva exposição a agentes agressivos.

Assim, NÃO reconheço como tempo de atividade especial os lapsos laborados para EMPRESA AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA (02/09/1996 A 15/03/2004) e para VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A (16/03/2004 a 13/08/2014).".

A parte autora, em razões de apelação (ID 272519599), arguiu a nulidade da sentença em razão do indeferimento de prova pericial.

Alega, em breve resumo, que teve negado seu pedido de realização de perícia técnica para constatação de condições especiais nos períodos de 02/09/1996 a 15/03/2004 (empresa AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA) e de 16/03/2004 a 13/08/2014 (empresa VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A).

Entretanto, o juiz de primeira instância não reconheceu a especialidade dos períodos considerando que o período laborado em condições especiais deverá ser comprovado pela própria parte autora por meio de documentos específicos, inclusive nos termos da Lei no 9.032/95.

Ora, verifica-se que, desde a peça inaugural, a parte autora solicitou a produção de provas justamente pelo fato de os formulários de insalubridade não exprimirem a verdade real suportada pelo recorrente. Assim, para o caso em comento, alega ser imprescindível o deferimento de instrução probatória, isto é, não seria caso de julgamento antecipado ou não provimento de recurso.

Aduz que, contrariando todas as alegações e os pedidos feitos pela parte autora, o magistrado a quo cerceou seu direito de produção de provas e o de defesa, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e proferindo sentença sem que o feito estivesse devidamente instruído.

Assevera que a imposição de uma fase instrutória no presente caso é primordial, afinal a documentação que a lei exige para a análise da atividade especial não foi preenchida a contento e fazer mera presunção da sua veracidade, tal como fundamentado pelo juízo a quo, não é fundamento claro e pertinente impeditivo da produção da prova técnica.

Defende que os documentos técnicos não contêm todos os fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho, eis que é precípuo da atividade de motorista de veículos pesados (ônibus e caminhões) a exposição a altos níveis de ruído e calor - provenientes do motor dianteiro, bem como a vibração de corpo inteiro advinda do assento.

Manifestou-se no sentido de que a documentação ofertada pela empresa carecia de informações quanto aos agentes de risco relacionados à sua atividade profissional, solicitando prova pericial nas empresas.

A prova técnica pericial postulada desde o ajuizamento da presente ação não teria como pressuposto apenas a insatisfação do obreiro, mas estaria amparada em indícios de irregularidade no preenchimento da documentação e no encerramento da atividade de uma das empregadoras, ou seja, haveria elementos que robustecem o pedido de produção de provas e busca pela verdade real.

Ao final, requer, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer os períodos especiais da parte autora.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inverto a ordem de enfrentamento das matérias postas no recurso. Examino, primeiramente, a questão de direito: saber se deve ser reconhecido como especial somente o trabalho exposto a vibração com perfuratriz e martelete, nos em que decidiu o Julgador singular, ou se - como pretende o recorrente - outras atividades expostas a vibração também podem ser igualmente reconhecidas como especiais, uma vez que os agentes nocivos estabelecidos nos regulamentos da previdência social seriam meramente exemplificativos.

Após, resolvida a questão de direito, será examinada e decidida, se for o caso, a preliminar arguida nas razões recursais.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (Adicional Por Atividades e Operações Insalubres: Da origem até a NR-15, Maria Margarida Teixeira Moreira Lima, WWW.ABHO.ORG.BR, REVISTA 51).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

"Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta ) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo."

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal e da nova Lei de Benefícios.

A Constituição Federal de 1988 assim dispõe:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Art. 201.

(...).

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005) (Regulamento) (Vigência)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)"

I - (...).

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Art. 202. (...).

(...)."

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar", e, depois, a atividades exercidas "com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, "uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a "relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que "a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial."

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91 e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras e substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender "de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, "o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o "caput" do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, "caput", para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo "caput", pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho."

No § 2o, estabeleceu-se que do "laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo."

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97.

O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras - NR e Normas de Higiene Ocupacional - NHO, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade.

Nos RPS editados já sob a vigência da nova Lei de Benefícios não foi diferente. Assim: Decretos 357/1991 e 611/1992 (art. 66, p. único); Decreto 2.172/1997 (art. 66, § 1o).

O atual Regulamento da Previdência Social, aprovado por meio do Decreto n. 3.048/99 (redação original), assim dispunha sobre a aposentadoria especial:

"(...).

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

§ 7o O Ministério da Previdência e Assistência Social baixará instruções definindo parâmetros com base na Norma Regulamentadora no 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), Norma Regulamentadora no 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e na Norma Regulamentadora no 15 (Atividades e Operações Insalubres), aprovadas pela Portaria/MTb no 3.214, de 8 de junho de 1998, para fins de aceitação do laudo técnico de que tratam os §§ 2o e 3o."

A Portaria MTB No 3214, de 08-06-1978, por meio da qual foram aprovadas as "Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho", assim dispõe:

"O Ministro de Estado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 200, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei no 6.514, de 22 de dezembro de 1977,

Resolve:

Art. 1o. Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR-1 - Disposições gerais

(...).

NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Nota LegisWeb: Ver Portaria MTB No 1031 DE 06/12/2018, que altera o subitem 7.4.3.5 da Norma Regulamentadora no 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, aprovada pela Portaria MTb no 3.214/1978.

NR-7 - Exames Médicos

NR-15 - Atividades e operações insalubres

NR-16 - Atividades e operações perigosas

(...)."

A NR-15, sobre Atividades e Operações Insalubres, assim preceitua:

"15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.o 1, 2, 3, 5, 11 e 12;

15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.o 3.751, de 23 de novembro de 1990)

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.o 6, 13 e 14;

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.o 7, 8, 9 e 10.

ANEXOS DA NR 15

NR-15 - ANEXO 1 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE

NR-15 - ANEXO 2 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO

NR-15 - ANEXO 3 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR

(Última modificação: Portaria MTP n° 426, de 07 de outubro de 2021) - VER TEXTO DA NR-15

NR-15 - ANEXO 4 - (REVOGADO)

NR-15 - ANEXO 5 - RADIAÇÕES IONIZANTES

NR-15 - ANEXO 6 - TRABALHO SOB CONDIÇÕES HIPERBÁRICAS

NR-15 - ANEXO 7 - RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES

NR-15 - ANEXO 8 - VIBRAÇÃO

(Última modificação: Portaria MTP n° 426, de 07 de outubro de 2021) - VER TEXTO DA NR-15

NR-15 - ANEXO 9 - FRIO

NR-15 - ANEXO 10 - UMIDADE

NR-15 - ANEXO 11 - AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

NR-15 - ANEXO 12 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA POEIRAS MINERAIS

NR-15 - ANEXO 13 - AGENTES QUÍMICOS

NR-15 - ANEXO 13A - BENZENO

NR-15 - ANEXO 14 - AGENTES BIOLÓGICOS"

O ANEXO IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratar da Classificação dos Agentes Nocivos, tem como base normativa, embora não inteiramente correspondente, os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12, 13 e 13-A, físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais) e 6 (pressão atmosférica anormal) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14. Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15 e de seus anexos podem ser extraídas as seguintes conclusões:

A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais só será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa.

A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial.

A exposição a agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação é qualitativa.

A exposição a agentes químicos, previstos no anexo 13, será considerada insalubre, se não estiverem previstos no anexo 11. Nesse caso, previstos no anexo 13, a exposição será considerada insalubre. A avaliação também será qualitativa.

Feitas essas breves considerações, vejamos a disciplina normativa do agente nocivo vibração.

A vibração estava prevista inicialmente na norma trabalhista NR-15, Anexo 8, conforme já visto.

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO 8

VIBRAÇÕES (115.012-0 / I3)

1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.

2.1. Constarão obrigatoriamente do laudo da perícia:

a) o critério adotado;

b) o instrumental utilizado;

c) a metodologia de avaliação;

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações;

e) o resultado da avaliação quantitativa;

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando houver.

3. A insalubridade, quando constatada, será de grau médio."

Os regulamentos da Previdência Social também tratam do agente nocivo vibração:

"QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2o DO DECRETO No 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964, REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1.1.5 TREPIDAÇÃO Operações em trepidações capazes de serem nocivas a saúde. Trepidações e vibrações industriais - Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros. Insalubre 25 anos Jornada normal com máquinas acionadas por ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minutos. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 6-8- 62."

"ANEXO I REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECRETO No 83.080, DE 24 DE JANEIRO DE 1979)

1.1.4 TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. 25 anos"

"ANEXO IV DO DECRETO No 2.172 - DE 5 DE MARÇO DE 1997 - DOU DE 06/03/97 (Revogado pelo Decreto no 3.048 - de 06 de maio de 1999)-CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES 25 ANOS

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos."

"ANEXO IV - DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas 25 ANOS

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos 25 ANOS"

De acordo, portanto, com os vários regulamentos da Previdência, será considerado insalubre e, portanto, especial a atividade em que o trabalhador esteja exposto a vibrações nos "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos." O Decreto 53.831/64 referia-se a "Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros."

Vale reiterar, ainda, que a partir do Decreto n. 2.172, de 05-03-1997, somente será considerada especial a atividade em que a exposição à vibração esteja acima dos limites de tolerância especificados.

O Decreto no 4.882/2003 acrescentou o § 11 ao artigo 68 do Decreto 3.048/1999. Dispõe que os limites de tolerância dos agentes nocivos devem ser aqueles estabelecidos na legislação trabalhista (Portaria MTE no 3.214, de 1978), bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela FUNDACENTRO.

A FUNDACENTRO publicou duas Normas de Higiene Ocupacional sobre vibração, conforme se pode ver da matéria publicada em sua página oficial no dia 02-01-2013, abaixo reproduzida.

"Fundacentro publica normas sobre vibração

Motoristas e operadores de empilhadeiras, de equipamentos de mineração e florestal, e os que trabalham com ferramentas manuais vibratórias são os mais afetados

Publicado em 02/01/2013 00h00 Atualizado em 17/08/2022 18h07 Por Pres

A Fundacentro publicou duas normas de higiene ocupacional, em janeiro de 2013. A NHO 09 apresenta procedimento técnico para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Já a NHO 10 estabelece critérios para avaliar a exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços. Ambas têm como foco a prevenção e o controle dos riscos, trazendo uma abordagem preliminar do risco de caráter qualitativo e a medição quantitativa, quando necessária.

As vibrações de corpo inteiro são geradas por máquinas, veículos e equipamentos. Motoristas de ônibus e caminhões, operadores de empilhadeiras presentes em diversos setores, operadores de equipamentos da área florestal e da mineração estão entre os expostos.

A NHO 09 estabelece o valor de nível de ação, que mostra quando medidas preventivas devem ser tomadas. É preciso monitorar periodicamente a exposição, informar e orientar os trabalhadores, além de implementar controle médico com foco no agente. Adotar velocidades adequadas no uso de veículos; evitar - quando possível - superfícies irregulares; e ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e ao peso do usuário são outras ações necessárias.

Quando se ultrapassa o valor do nível de ação, as vibrações de corpo inteiro podem causar problemas de saúde, principalmente os relacionados à coluna vertebral, como lombalgias. O adoecimento depende das condições dos equipamentos e veículos, da pavimentação, do modo de operação e das susceptibilidades individuais.

Já a Síndrome da Vibração em Mãos e Braços - SVMB - refere-se a um conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular e muscular, e está presente em atividades que utilizam ferramentas manuais vibratórias.

É o caso de ferramentas manuais motorizadas para limpeza e acabamento de peças, furação, corte e polimento utilizadas na metalurgia, mecânica, atividades florestais, eletroeletrônica, mineração e construção civil, entre outras. São lixadeiras, politrizes, rebitadeiras, parafusadeiras, marteletes, motosserras, britadores, compactadores e serras.

A NHO 10 mostra a necessidade de orientar os trabalhadores sobre cuidados e procedimentos recomendáveis para redução da exposição aos riscos. Deve-se, por exemplo, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Também é importante que o operador procure ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas ou dor.

As Normas de Higiene Ocupacional (NHO) são uma continuação da série de normas técnicas iniciada na década de 1980, então denominadas Normas de Higiene do Trabalho (NHT). Na época, a vibração não foi retratada. A abordagem atual desse agente alia a experiência acumulada por técnicos da Fundacentro a conceitos utilizados internacionalmente.

"Essas normas não têm caráter legal, exceto quando citadas em lei", explica o tecnologista sênior da Fundacentro, Irlon de Ângelo da Cunha. "Elas orientam e ajudam os profissionais na avaliação e prevenção de riscos." Irlon é engenheiro de segurança, e co-autor das normas ao lado do físico e tecnologista Eduardo Giampaoli.

As obras podem ser acessadas no site da Fundacentro, visualize também em Normas de Higiene Ocupacional 09 e Normas de Higiene Ocupacional 10.

É possível também ouvir uma entrevista com Irlon da Cunha na Rádio Web da Fundacentro.

Em 2013, a Fundacentro abordará a questão da vibração nos cursos de fundamentos de higiene previstos para junho e novembro, no CTN (São Paulo), além de promover um curso específico sobre ruído e vibração. O Centro Estadual do Paraná (CEPR) também vai realizar curso sobre vibração." (destaques em negrito)

A Portaria MTE n. 1.297, de 13 de agosto de2014, deu nova redação ao Anexo 08, nesses termos:

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 8 (Redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRAÇÃO

Sumário:

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1 Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3 As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão."

Antes, portanto, dessa alteração do Anexo 8 da NR-15 introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, o reconhecimento da insalubridade decorrente de vibrações se dava com base nas normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022, ao cuidar da insalubridade por vibrações, assim preceitua.

"(...).

Do Agente prejudicial à saúde Vibração/Trepidação

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas."

TUFFI MESSIAS SALIBA, ao tratar dos limites na exposição a vibrações, faz as seguintes ponderações sobre as normas ISO 2.631/97 e 5.349/01:

"4.5 - Limites de exposição

No período anterior a 13.08.2014, o anexo 8 da NR-15, para fins de caracterização da insalubridade por vibração, remetia os critérios de avaliação às normas ISO 2.631/97 e 5.349/01. No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/15 determina que de 6 de março de 1997 até 13 de agosto de 2014, a avalição da exposição da vibração deverá ser feita com base nas referidas normas da ISO.

4.5.1 - Vibração de corpo inteiro

a) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 2.631-1:1997, com alteração em 2010, trata do critério de avaliação da vibração de corpo inteiro, como por exemplo, trator, caminhão, ônibus, entre outros veículos móveis.

A norma ISO 2.631-1:1997, em seu Anexo b, fornece um guia de efeitos à saúde em função do tempo de exposição da jornada e a aceleração ponderada na frequência, conforme guia dos efeitos sobre a saúde a seguir (Figura B.1 - Guia das Zonas de precaução da saúde da norma ISO 2.631/97).

(...).

Expressando as curvas do guia de saúde (Figura B.1), em forma numérica verifica-se que para a exposição as acelerações na jornada normal de oito horas são:

- aceleração menor que 0,43 m/s2 - segundo a norma ISO 2.631/97 não há risco;

- 0,43 a 86 m/s2 a aceleração fica na zona de precaução marcado no guia de efeitos à saúde. Segundo a norma ISO, nessa zona, significa cautela em relação ao risco potencial à saúde;

- acima de 0,86 m/s2 - A ISO menciona que os riscos são prováveis.

Segundo a norma ISO 2.631/1997, a medição de vibração deve ser efetuada nos três eixos, devendo ser considerada aceleração de maior intensidade no eixo para fins de comparação com os valores do guia de saúde.

Como a norma ISO 2.631/1997 não define limite único, a interpretação na comparação dos resultados da medição com os parâmetros definidos na referida norma é subjetiva. Assim, alguns interpretes entendem que na faixa de 0,43 a 0,86 m/s2 (zona de precaução) a atividade era considerada insalubre. Além disso, adotam para comparação dos valores do guia de saúde, a soma vetorial dos três eixos. Ora, caso prevaleça esse entendimento, a insalubridade seria generalizada para praticamente todos os trabalhadores que operam equipamentos móveis. A título de exemplo, em qualquer carro normalmente a vibração média é superior a 0,43 m/s2. Assim, a interpretação mais razoável seria considerar a insalubridade, quando a aceleração fosse superior a 0,86 m/s2, devendo ser comparado a esse valor a aceleração do maior eixo. Mesmo assim, nessa condição a norma ISO considera que os riscos são prováveis.

(...).

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.14, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15 e estabeleceu os seguintes limites de exposição para vibração de corpo inteiro:

b) Valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2; b) Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

Segundo o anexo 8 da NR-15, a insalubridade será caracterizada caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária.

(...).

4.5.2 - Vibração de mãos e braços

b) Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 5.349:200 também não define limite de tolerância fixo. A referida norma determina o tempo em anos em que 10% dos indivíduos expostos podem contrair a síndrome dos dedos brancos em função do valor da aceleração ponderada, conforme mostra o quadro a seguir:

(...).

Exemplo: Um trabalhador exerce a função de lixador de peças. Foi feita a avaliação da vibração de mãos e braços na operação de lixamento. (...).

A norma não define limite de exposição. Assim, para aceleração normalizada A (8) igual a 7,0 m/s2, em quatro anos, 10% (dez por cento) dos indivíduos expostos podem contrair síndrome dos dedos brancos.

A solução técnica nesse caso seria comparar o valor de A (8) com o limite de exposição 5,0 m/s2, adotado atualmente pelo anexo 8 da NR-15 e recomendado pela NHO010 da Fundacentro.

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.2014, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15, e estabeleceu o limite de exposição de aren a 5,0 m/s2.

Exemplo:

Numa avaliação de vibração de mãos e braços, durante a operação de martelete pneumático, foram obtidos os seguintes resultados:

(...).

O valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) foi superior ao limite de exposição (5,0 m/s2). Desse modo, a atividade do trabalhador dessa função é considerada insalubre e especial, sendo o tempo mínimo de trabalho de 25 anos.

(...)." [SALIBA, Tuffi Messias. Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial - Aspectos Técnicos e Práticos. 2a ed. rev. e atual. De acordo com a IN 128/2022. São Paulo: LUJUR Editora, 2022, p. 61-67]

Com essas considerações conceituais a respeito de vibração e sua disciplina normativa, passemos a analisar e decidir a questão de direito posta.

No presente caso, consoante com a sentença acima transcrita, o Julgador singular considerou que será considerada atividade especial aquela em que o agente nocivo vibração seja decorrente somente de "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos."

Na jurisprudência deste Tribunal o entendimento não é uniforme, conforme se pode ver da leitura dos vários julgados abaixo:

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5000999-88.2018.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/12/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 29/12/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. COBRADOR E MOTORISTA. TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. VIBRAÇÃO DO CORPO INTEIRO. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.

1. (...).

9. Especificamente com relação ao agente insalubre "vibração de corpo inteiro", no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

11. A eventual percepção de adicional de insalubridade no âmbito da relação de trabalho não interfere na análise da relação previdenciária.

12. No caso concreto, os períodos controvertidos nos autos são 28/03/1988 a 12/03/1994, 12/03/1994 à 31/12/2003, 01/03/2004 à 22/02/2006 e 02/03/2006 a 16/09/2015, conforme recurso das partes.

13. Da análise da cópia da CTPS (fls. 10, ID 192813562; 04/05, ID 192813563), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora provou o exercício da atividade especial nos períodos de 28/03/1988 a 12/03/1994 (Companhia Municipal de Transporte Coletivo), 12/03/1994 a 28/04/1995 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de "cobrador" e "motorista", em estabelecimentos de transporte coletivo, atividades enquadradas como especial pela categoria profissional nos códigos 2.4.4, do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Decreto n° 83.080/79.

14. Nos períodos de 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA), a parte autora não juntou PPP ou Laudo Técnico que aponte a exposição a agente nocivo, alegando com base em prova emprestada que o autor estava exposto a vibração de corpo inteiro. Todavia, como já adiantado, a vibração de corpo inteiro apenas implica especialidade quando a atividade é exercida "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos". A atividade é, portanto, comum.

15. Entretanto, quanto aos períodos em análise - 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA) - verifico que não consta nos autos prova de exposição a agentes nocivos físicos ou biológicos. Destaco que os laudos periciais produzidos pela Justiça do Trabalho tratam de estabelecimentos diversos daquele onde a parte autora exerceu suas atividades. Não há, assim, similitude fática capaz de autorizar o uso da prova emprestada, razão pela qual os lapsos temporais ora analisados são comuns.

16. Quanto ao Laudo Pericial (ID 192813935), produzido pela 7a Vara Federal de São Paulo, na Viação Gato Preto LTDA, não consta a exposição a agentes nocivos em níveis superiores ao previsto na legislação vigente.

17. Recurso do INSS não provido. Recurso da parte autora não provido."

"PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003805-28.2020.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIAS DOMINGOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: ELIAS DOMINGOS PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser rejeitado.

(...).

No caso, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma apreciou devidamente toda a matéria suscitada nos embargos - impossibilidade do enquadramento especial da atividade de cobrador de ônibus por exposição a Vibração de Corpo Inteiro - VCI, permitindo a exata compreensão do quanto decidido, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:

"No tocante à Vibração de Corpo Inteiro - VCI, para que o labor possa ser reconhecido como especial, é necessário que o desempenho das atividades se dê "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, são os precedentes desta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000923-57.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 05/05/2022; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005224-88.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 15/06/2022.

Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados no cargo de cobrador de ônibus por exposição ao agente vibração, de maneira que deve ser afastada a especialidade dos intervalos de 06/09/2001 a 04/09/2012 e 13/11/2012 a 13/08/2014."

Logo, constata-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração, o fazendo de forma clara, precisa e coerente, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Já tendo a matéria sido decidida, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do recorrente é rediscutir temas já devidamente resolvidos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. /gabiv/ka"

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5011727-57.2019.4.03.6183

Relator(a)

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RUÍDO. USO DE EPI. FRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. (...).

9. A exposição à vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza a atividade especial quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. Em 30/06/2017 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

11. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

12. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

13. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Correção de ofício.

14. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso. Honorários de advogado mantidos.

15. Preliminar rejeitada. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida."

"ApCivAPELAÇÃOCÍVEL/SP: 5001010-83.2019.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Órgão Julgador 9a Turma

Data do Julgamento 23/11/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 28/11/2023

V O T O

(...).

Nesse contexto, quanto aos demais interregnos em que trabalhou na função de motorista de ônibus, não foi demonstrada a exposição a agente agressivo, uma vez que a pressão sonora está abaixo do limite exigido pela legislação previdenciária.

De se acrescentar que, embora reste demonstrada a exposição a vibração de corpo inteiro, para a função de motorista tal enquadramento não possui previsão legal. Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência desta E. Corte:

(...).

Conforme já explanado, o enquadramento através da vibração de corpo inteiro não se mostra viável, tendo em vista a ausência de relação entre a atividade do segurado (motorista) e aquela prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço ("trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos")."

"ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP:5008257-47.2021.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Órgão Julgador 8a Turma

Data do Julgamento 17/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. (...).

3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa "Viação Metrópole Paulista S/A" (atualmente denominada VIP - Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à "vibração de corpo inteiro" acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído.

5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração.

6. (...).

11. Agravo interno parcialmente provido."

"ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6190685-46.2019.4.03.9999

Relator(a) Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON

Órgão Julgador 10a Turma

Data do Julgamento 23/08/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/08/2023

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

3. Como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

4. No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

5. As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

6. Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

(...).

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão do embargante:

"(...)

Do agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI)

A nocividade do agente vibração de corpo inteiro (VCI) é reconhecida nos termos do código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, relativamente às atividades exercidas com a utilização de "perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Os limites de exposição ocupacional ao referido agente agressor foram fixados no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n. 1.297/2014.

De outra parte, o reconhecimento da especialidade laborativa por exposição a vibrações de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos em regulamento também está autorizado pelo artigo 296 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/03/2022, in verbis:

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Nessa senda, diante do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ, essa E. Décima Turma consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza especial em relação ao agente "vibração de corpo inteiro" não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, quando efetivamente demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. (...).

6. Em relação ao período de 01.06.1996 a 13.08.2014, a parte autora, exercendo a função de cobrador/motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 256949637), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse interregno, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no intervalo de 14.08.2014 a 01.09.2014, a parte autora não comprovou a submissão ao agente vibração de corpo inteiro em intensidade superior aos parâmetros regulamentares vigentes à época do trabalho, motivo por que este deve ser reconhecido como atividade comum.

7. (...).

12. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007627-86.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/08/2022, DJEN DATA: 17/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III (...).

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 03/06/2022)

(...).

Ressalto que, como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É o voto."

A questão, portanto, merece uma nova releitura.

A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas - NR e NHO - e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratores etc.

Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

A interpretação restritiva dos anexos aos regulamentos da Previdência Social que tratam de agentes nocivos ou atividades ocupacionais parece não encontrar amparo no entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada no Tema Repetitivo 534 tem o seguinte enunciado: "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

Nesses termos, portanto, tenho que a interpretação mais ajustada às normas trabalhistas e previdenciárias é efetivamente a no sentido de que várias atividades laborativas do trabalhador segurado, além das desempenhadas com emprego de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, podem ser fontes de vibrações, sejam as localizadas de mãos e braços, sejam as que afetam o corpo inteiro.

Assim, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade e, pois, de atividade especial decorrente de vibrações causadas durante a jornada de trabalho como cobrador de ônibus, uma vez demonstrada que a exposição ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos, respeitando-se, para os períodos posteriores a 05-03-1997, as metodologias e procedimentos de avaliação previstas nas normas de regência então em vigor.

Superada, pois, essa primeira questão de direito, é preciso estabelecer quais os limites de exposição, em cada período, para que se configure a insalubridade.

Períodos anteriores a 05-03-1997

Deverá ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

A exposição a vibrações causadas por outras fontes deve superar os limites de 120 golpes por minuto para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite do valor resultante de exposição normalizada (aren) de 5,0 m/s2 para Vibrações de Mãos e Braços. A avaliação é quantitativa por laudo técnico.

Períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na norma ISO 2.631/1997 (Vibração de Corpo Inteiro) ou ISO/DIS no 5.349 (Vibração de Mãos e Braços). A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecida.

Para o fim de se estabelecer qual dos limites (ou faixas) previstos na norma ISO 2.631/1997, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba (2022, ob cit), para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite do valor resultante de exposição normalizada (aren) 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

Períodos a partir de 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, isto é, a exposição a vibrações acima do limite do valor resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2 ou valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

Analisadas e resolvidas as questões de direito, passa-se ao exame do recurso.

DA PRELIMINAR ARGUIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL.

Alega a parte recorrente que há empregadoras inativas, que suas solicitações para obtenção da documentação técnica não obtiveram resposta, que há erros no preenchimento dos PPPs e que os PPPs emitidos pelas empresas empregadoras não contemplam o agente nocivo vibração.

É por essas razões que formulou o pedido de perícia judicial.

Antes, contudo, de examinar a questão relativa à perícia judicial, é necessário abordar, ainda que brevemente, os diversos meios de comprovação da exposição aos agentes nocivos à saúde, estabelecidos na lei e regulamentos para cada período.

a) até 28-04-1995

Embora a nova Constituição não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, restou mantida, pela Lei de Benefícios, na sua redação originária, a regra referente a relação das atividades prejudiciais, a qual deveria ser objeto de lei específica.

Nesses termos, porque o reconhecimento da atividade especial ainda era feito com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, além dos agentes nocivos especificados, a comprovação também pode ser feita com a admissão de qualquer meio de prova válido, como é o caso formulários próprios instituídos pelo INSS, e até mesmo por meio da CTPS, no caso de reconhecimento de atividade especial com base no enquadramento por categoria profissional, e, mais recentemente, por meio do PPP.

b) a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995

As novas exigências introduzidas - trabalho deve ser permanente, não ocasional nem intermitente, e a exposição deve ser a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física - são incompatíveis com o regime anterior que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, prevista nos anexos dos antigos decretos normativos.

Nesses termos, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde deve ser feita por meio dos formulários próprios do INSS, exceto para ruído e calor, em que a comprovação se dá por meio de laudo técnico, e, por fim, por meio dos PPP.

c) a partir de 10-12-1997

A comprovação da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

Embora a Medida Provisória n. 1.523-1, e suas reedições, tenham introduzido as alterações ao artigo 58 da Lei de Benefícios, entre as quais a relativa ao formulário baseado em laudo técnico ambiental como meio de comprovação da exposição aos agentes nocivos, conforme já exposto, foi ela revogada pela MP n. 1.596/97, esta convertida na Lei n. 9.528, de 10-12-1997.

Assim, a jurisprudência acabou adotando como termo inicial da exigência de laudo técnico ambiental como meio para comprovação da atividade especial a data da Lei n. 9.528, de 10-12-1997. Nesse sentido o entendimento adotado nesta 7a. Turma, no julgamento da Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128. Transcrevo, para registro, a seguinte parte do voto da eminente Relatora, Desembargadora Federal Inês Virgínia:

"Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados." (sublinhamos)

Ressalvo, quanto a questão, entendimento próprio no sentido de que o termo inicial da exigência deveria ser o do Decreto no 2.172, de 05-03-1997, porque editado com base na Lei n. 9.032/95 e MP 1.523, com suas reedições posteriores, então em vigor, estas últimas introdutoras no novo regime jurídico da aludida exigência de formulário e laudo técnico ambiental.

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

A atual IN INSS 128/2022 tem detalhada disciplina normativa dos inúmeros documentos técnicos que podem comprovar a exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde. É oportuno citar os textos normativos que cuidam do LTCAT e PPP.

"Do LTCAT

Art. 276. Quando da apresentação de LTCAT, serão observados os seguintes elementos informativos básicos constitutivos:

I - se individual ou coletivo;

II - identificação da empresa;

III - identificação do setor e da função;

IV - descrição da atividade;

V - identificação do agente prejudicial à saúde, arrolado na Legislação Previdenciária;

VI - localização das possíveis fontes geradoras;

VII - via e periodicidade de exposição ao agente prejudicial à saúde;

VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente prejudicial à saúde;

IX - descrição das medidas de controle existentes;

X - conclusão do LTCAT;

XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; e

XII - data da realização da avaliação ambiental.

Art. 277. Para complementar ou substituir o LTCAT, quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos relacionados no art. 276, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

III - laudos emitidos por órgãos da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não for seu empregado;

b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado; e

c) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na NR 9, até 02 de janeiro de 2022;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR 1, a partir de 3 de janeiro de 2022;

c) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, na mineração, previsto na NR 22;

d) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, previsto na NR 18;

e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, previsto na NR 7; e

f) Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural - PGRTR, previsto na NR 31.

Parágrafo único. Não serão aceitos os seguintes laudos:

I - elaborado por solicitação do próprio segurado, sem o atendimento das condições previstas no inciso IV do caput;

II - relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor;

III - relativo a equipamento ou setor similar;

IV - realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; e

V - de empresa diversa.

Art. 278. As demonstrações ambientais referidas no inciso V do caput do art. 277 devem ser atualizadas conforme periodicidade prevista na legislação trabalhista, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, observado o parágrafo único do art. 279.

Art. 279. Serão aceitos o LTCAT e os laudos mencionados nos incisos I a IV do caput do art. 277 emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado, desde que a empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput serão considerados como alteração do ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de:

I - mudança de leiaute;

II - substituição de máquinas ou de equipamentos;

III - adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e

IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista, se aplicável.

Art. 280. O LTCAT e as demonstrações ambientais deverão embasar o preenchimento da GFIP, eSocial ou de outro sistema que venha a substituí-la, e dos formulários de comprovação de períodos laborados em atividade especial.

Parágrafo único. O INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente, toda vez que concluir pela necessidade da análise deles para subsidiar a decisão do enquadramento da atividade especial, estando a empresa obrigada a prestar as informações na forma do inciso III do art. 225 do RPS.

Subseção II

Do PPP

Art. 281. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XVII, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - dados administrativos da empresa e do trabalhador;

II - registros ambientais; e

III - responsáveis pelas informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à:

I - fiel transcrição dos registros administrativos; e

II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

§ 6o O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência."

O Laudo Técnico de Condições Ambientais é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O laudo técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do citado artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

No presente caso, consoante já dito, o recorrente alega que os PPPs não informam a presença do agente nocivo vibração de corpo inteiro.

Logo, há omissão quanto à vibração.

Se a parte dispõe do PPP, este, por certo, se baseou em laudo técnico, seja o LTCAT ou qualquer outro aceito. Se o PPP não contém informação sobre dado agente nocivo ou se contempla informações inconsistentes, deveria o segurado buscar, primeiramente, o laudo técnico que serviu de base para a sua emissão e pedir, se fosse o caso, a devida correção do documento previdenciário, conforme prevê o artigo 281, § 6o, da referida IN 128/2022.

As empresas empregadoras são ativas, tanto que emitiram o PPP.

Não haveria falar, então, em perícia judicial se a parte dispõe ou poderia dispor dos vários documentos disciplinados normativamente, todos eles emitidos no âmbito da relação laboral entre empregado e empregador, valendo-se até mesmo da ação trabalhista, se for o caso, para compelir as empresas empregadoras a cumprirem a legislação vigente, para fins previdenciários, trabalhistas e até mesmo tributários, já que a insalubridade gera encargos do empregador para custear as aposentadorias especiais.

A perícia judicial, portanto, não deveria ser deferida, nos termos do artigo 464, II, em razão de que seria desnecessária, já que o autor da ação deve exibir os documentos (prova) técnicos, dentro do extenso rol de documentos previstos na legislação vigente, que comprovam a exposição aos agentes nocivos à saúde.

Há, contudo, nesse caso concreto, uma singularidade, qual seja, a falta de previsão normativa da vibração de corpo inteiro decorrente de outras fontes além do já previsto trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

Não havendo a previsão, nos regulamentos da Previdência, de outras atividades também geradoras de exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro, não se tem como obrigar nem o INSS, administrativamente, nem o empregador, no âmbito da relação laboral, a reconhecerem e registrar, no LTCAT e PPP, a presença desse agente nocivo.

O reconhecimento de outras hipóteses de vibração além do trabalho com perfuratriz e marteletes se dá aqui na via judicial.

Nesse caso, portanto, como não tem o segurado a possibilidade de obter diretamente do empregador a informação sobre a presença do aludido agente nocivo, é indispensável a realização da perícia judicial, seja na própria ação previdenciária, ou em ação trabalhista em que a perícia técnica seja realizada na mesma empresa, ainda que relativa a empregados diversos.

Vale ressaltar, aqui, que o Juízo sentenciante trouxe como fundamento do indeferimento do pedido pericial a falta de previsão normativa da vibração de corpo inteiro no desempenho de atividade motorista de ônibus.

Assim sendo, à falta da prova técnica da exposição à vibração na via da relação laboral, já que desobrigado o empregador de informar a presença desse agente nocivo, é de rigor se reconhecer o direito à prova pericial para a comprovação da exposição do segurado ao agente nocivo além do limite de tolerância para cada período.

A prova pericial, portanto, deveria ser deferida (CPC, art. 464, § 1o, I e II), em primeiro lugar porque a prova do fato técnico (atividade especial) depende de conhecimento especial de técnico, e em segundo lugar porque é necessária em vista de que a parte não dispunha de nenhuma outra prova técnica, como LTCAT ou PPP, em que registrada a presença do agente nocivo vibração.

Quanto aos demais agentes nocivos, todos previstos no regulamento da Previdência, cabe ao segurado buscar a devida correção dos PPP, à vista dos LTCAT, também obrigatórios, na via administrativa ou na via judicial, se for o caso.

A perícia judicial para fins de apuração de exposição aos agentes nocivos ruído e calor não é necessária, portanto, uma vez que o segurado dispõe ou pode dispor de todos os procedimentos para obtenção dos inúmeros documentos técnicos que demonstram a atividade especial no ambiente de trabalho, nos termos da disciplina normativa citada.

Em arremate, reconhecido o cerceamento do direito à produção da prova pericial quanto ao agente nocivo vibração de corpo inteiro, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para que promova a realização da perícia judicial postulada, quanto ao agente nocivo vibração de corpo inteiro no ambiente de trabalho em todas as empresas em que laborou como cobrador e motorista (02/09/1996 a 15/03/2004 – AUTO ÔNIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA e 16/03/2004 a 13/08/2014 – VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA METROPOLE PAULISTA S/A.), realizando-se, ao depois, novo julgamento da causa.

Posto isso, voto pelo acolhimento da preliminar para decretar a nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao Juízo sentenciante, para nova instrução e novo julgamento da causa, nos termos da fundamentação supra, prejudicado o exame do mérito do recurso da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PPP INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REGISTRO ESPECÍFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, tendo sido indeferida a produção de prova pericial requerida desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, ante a recusa do juízo singular em deferir perícia técnica requerida pela parte, e, sendo reconhecido o cerceamento, determinar a realização da prova pericial para aferir a efetiva exposição a vibração no ambiente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial é meio idôneo e, por vezes, imprescindível para o esclarecimento de fatos técnicos que envolvem a efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos da disciplina normativa sobre atividade especial e dos parâmetros técnicos reunidos nos autos; a ausência dessa instrução técnica, quando devidamente postulada e justificada, pode configurar cerceamento de defesa.

Nos autos, o apelante requereu, desde a inicial, a realização de perícia nas empresas (ou, se necessário, por similaridade), apontando insuficiência e omissão de informações nos documentos administrativos e indicando elementos que justificam a prova técnica judicial para reconstituir as condições ambientais do período controvertido. A recusa liminar da prova, sem adequada motivação técnica e quando a prova documental é insuficiente para dirimir a controvérsia factual, cerceia o direito de defesa.

A jurisprudência e a própria instrução normativa acolhem a possibilidade de perícia direta ou indireta (por similaridade) e reconhecem que laudos não contemporâneos ou perícias realizadas em estabelecimento similar podem ser admitidos desde que observados os requisitos de representatividade, o que legitima a ordem de produção de prova técnica neste caso.

O indeferimento da prova pericial essencial à demonstração do direito alegado configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

Reconhece-se cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de prova pericial, formulada desde a inicial e justificada pela necessidade de elucidar fato técnico, inviabiliza a adequada demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos.

Determina-se a produção de perícia técnica, direta ou indireta por similaridade, para aferição da exposição a ruído e/ou vibração de corpo inteiro nos períodos de 06/03/1997 até 15/03/2004 – AUTO ONIBUS PENHA SÃO MIGUEL LTDA; e de 16/03/2004 até atual - VIAÇÃO METROPOLE PAULISTA S.A., observando-se as metodologias técnicas aplicáveis.

A perícia a ser realizada deverá conter, ao menos, descrição das condições de trabalho, metodologia empregada, instrumental utilizado (com certificados de calibração), resultados quantitativos e avaliação da habitualidade e representatividade da exposição, nos termos da NR-15 e das NHO pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 5011334-98.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 30/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão